Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O instituto da compensação só é possível nos casos em que há duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (Código Civil, art. 368).
2. No caso de cobrança de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal, não é possível a compensação com crédito inscrito em precatório. Precedentes.
3. Os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença subjacente não são devidos ao ente distrital propriamente, mas a seus procuradores. Assim, inexiste reciprocidade entre credor e devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.